Tribunal: STF
Processo: HC 264723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar; e (ii) se há justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância.



    4. Demonstrada a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes.



    5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.